Tribunal: TJDFT
Processo: 0741437-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085. EMPRÉSTIMOS NAS MODALIDADES CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. LIMITAÇÃO A 30% ATENDIDA. LIMITAÇÃO GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comporta redução os descontos realizados na folha de pagamento do servidor, quando atendido o limite de 30% fixado pelo art. 116, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp repetitivo 1.863.973/SP – TEMA 1.085)
3. Não é possível a análise de forma global de todos os empréstimos realizados contraídos com o banco/réu, referentes à consignação em folha e ao mútuo comum para desconto em conta corrente, uma vez que se submetem a regramentos jurídicos distintos.
4. À luz do entendimento consolidado pelo STJ, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras ao promover os descontos na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações, frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas.
5. Tendo em vista que há autorização contratual para que sejam descontados os valores das parcelas na conta corrente do consumidor, no percentual aproximado de 31%, referentes aos pactos de mútuo comum, não se há de falar na limitação pretendida, conforme orientação fixada pelo STJ no REsp repetitivo 1.863.973/SP.
6. Recurso conhecido e desprovido.